Tribunal: TJDFT
Processo: 0745043-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745043-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DESTAK PROJETOS E CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: J I F ENGENHARIA LTDA, A MAIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DESTAK PROJETOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. A parte Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém não apresentou qualquer documento que comprove a sua carência, sendo intimada em Despacho de ID 56109751 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, sob pena de indeferimento. Em 06 de março de 2024 transcorreu o prazo legal sem que a parte Apelante tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 56109751, conforme certificado nos ID 56586134. É o relatório. Decido. O exame dos autos revela que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para comprovar a situação de hipossuficiência, situação que impõe o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007 do CPC, intime-se a parte Apelante para que recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024 15:42:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador